Tribunal: TJPA
Processo: 0017766-86.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017766-86.2017.8.14.0040

APELANTE: ERIVELTON CARIAS PEREIRA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. INADEQUADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1-
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, contra o acórdão (Id. 4940711) que conhece e dá provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, validando a participação e a aprovação do militar no Curso de Habilitação de Oficiais e reconhece o seu direito à promoção ao Oficialato, em conformidade com os pedidos formulados na inicial;

2-
O embargante aponta omissão no julgado, no que concerne ao fato de o embargado ter sido aprovado na 95ª posição do concurso, fora do número de vagas previstas no Edital, que ofertara apenas 92 vagas para oficiais; bem como de que o embargado não possuía, ao momento do concurso, o requisito temporal de 15 anos de efetivo serviço;

3-
Sobre o ponto do tempo de serviço do militar, é certo que o decisum recorrido aborda a matéria e conclui que o impedimento da ascensão do embargado restaria inadequado, desnecessário e desproporcional, pois, além de descartar as conquistas do militar, significaria desperdício dos recursos públicos despendidos na qualificação do servidor, ou seja, o prejuízo seria tanto do embargado como do próprio embargante, trazendo danos sociais maiores do que a validação da situação firmada há tanto tempo;

4-
Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, de modo que o fenômeno da omissão importa em erro formal, e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

5-
A respeito da classificação do candidato, em que pese a ocorrência da reportada omissão, o afastamento desse vício não macula a conclusão do acórdão recorrido, haja vista o embargado ter sido abarcado pela decisão do Comando Militar que, ante a necessidade de formação de novos oficiais - devidamente motivada e justificada -, utilizando de seu poder discricionário e com olhos nos princípios da eficiência e razoabilidade, porquanto a abertura de novo processo seletivo demandaria gastos e tempo já realizados com os candidatos sub judice, adiantou-se e proporcionou a realização do CHO-2018/2019, como uma “edição especial” do concurso para alcançar até 100 (cem) policiais militares que se encontravam na situação de “demanda judicial”. Essa é a exata condição do militar, ora embargado, que foi recrutado nessa leva, tendo recebido seu certificado de conclusão do CHO em novembro de 2019;

6-
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas com efeito integrativo para se pronunciar sobre a classificação do embargado fora do número de vagas ofertadas no concurso, porém sem modificação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e acolher parcialmente os embargos de declaração, apenas com efeito integrativo, pronunciando sobre a classificação do embargado fora do número de vagas ofertadas no concurso, porém sem modificação do julgado, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 05/07/2021 a 12/07/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 5237822), opostos por
ESTADO DO PARÁ
, contra o
acórdão (
Id. 4940711) que
conhece e dá provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, validando a participação e a aprovação do militar no Curso de Habilitação de Oficiais e reconhece o seu direito à promoção ao Oficialato, em conformidade com os pedidos formulados na inicial
.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no julgado, alegando que este juízo não deliberou a respeito do fato de o embargado ter sido aprovado na 95ª posição do concurso, fora do número de vagas previstas no Edital, que ofertara apenas 92 vagas para oficiais.

Sustenta, ainda, que o embargado não possuía, ao momento do concurso, o requisito temporal de 15 anos de efetivo serviço, sendo necessário esclarecer o afastamento de tal exigência legal, considerando-se a aplicação do princípio da estrita legalidade.

Requer o recebimento e provimento aos presentes Embargos de Declaração, para manifestação expressa em relação às questões ventiladas.

Contrarrazões em que o embargado refuta os argumentos do embargante e pugna pelo não acolhimento dos embargos (Id 5321570).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Os termos dos presentes embargos se reportam a saneamento de omissão no que concerne à classificação do embargado no concurso fora do número de vagas, bem como a ausência do requisito temporal de 15 anos de efetivo serviço
.

Adianto que entendo não se evidenciar a omissão apontada, haja vista o acórdão atacado haver exaurido, detalhadamente, todos os pontos de interesse à fundamentação do julgado.

Destaco excerto de interesse do acórdão embargado:

(...)

A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas (Willis Santiago Guerra Filho, in Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989).

Conforme já dito, o apelante teve sua inscrição regularmente deferida no processo seletivo interno, sendo aprovado, classificado e convocado para se matricular no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO). Sua matrícula não foi efetivada sob o argumento de que não tinha 15 (quinze) anos de efetivo serviço. Em sede de agravo de instrumento, obteve antecipação de tutela recursal para garantir sua matrícula no CHO, tendo concluído o curso com êxito. Em novembro de 2020, completou 15 (quinze) anos de efetivo serviço
.

Nesse contexto, ainda que se adotasse a interpretação legislativa exposta na sentença, não seria adequado, necessário nem proporcional invalidar todas as conquistas do apelante e impedir sua ascensão ao oficialato, sobretudo considerando os recursos públicos despendidos na qualificação do militar
.

O não acolhimento da pretensão recursal, no caso concreto, ocasionaria apenas prejuízos às partes. De um lado, o recorrente sofreria a invalidação do curso concluído e ficaria impedido de ingressar no quadro de Oficiais, apesar do atendimento objetivo dos requisitos pertinentes. De outro, restariam desperdiçados os recursos públicos investidos na formação do militar e a Corporação teria um policial exercendo atividades aquém de sua qualificação. Em suma, o não provimento do apelo ensejaria mais danos sociais do que a manutenção da situação fática consolidada pelo tempo
. (grifei)

Sobre o ponto do tempo de serviço do militar, é certo que o
decisum
recorrido aborda a matéria e conclui que o impedimento da ascensão do embargado restaria inadequado, desnecessário e desproporcional, pois, além de descartar as conquistas do militar, significaria desperdício dos recursos públicos despendidos na qualificação do servidor, ou seja, o prejuízo seria tanto do embargado como do próprio embargante, trazendo danos sociais maiores do que a validação da situação firmada há tanto tempo.

Ressalto que a mera insatisfação da parte com o resultado da demanda e a rediscussão da matéria apreciada
não se coadunam com a feição processual dos embargos de declaração, que não se prestam à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir, com grifos meus:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

No que concerne à colocação do militar no concurso, vejo que o Estado do Pará, em suas contrarrazões à apelação (Id 3819371 - Pág. 1-6) reforçou o argumento, lançado na sentença pelo juízo
a quo,
de que o candidato teria sido classificado fora do número de vagas.

Destaco o trecho da sentença nesse sentido:

Ademais, existem dois pontos que impedem a concessão da medida: 1 - o autor, mesmo que se considere a data de hoje, não possui os 15 anos de efetivo exercício; 2
– o autor fora aprovado na 95ª posição, fora do número de vagas, considerando que o certame ofertara 92 vagas para oficiais, o que obstaculiza a concessão da pretensão do autor
.

De fato, padece de omissão o acórdão, sobre esse argumento, pois não abordado na ocasião do julgamento do apelo, pelo que passo a proceder a análise desse tópico, como segue.

Com efeito, o edital do CHO/2016 ofertou 92 (noventa e duas) vagas para o curso almejado pelo embargado, que foi aprovado e classificado em 95º lugar, conforme se constata na homologação feita em 30/10/2017 pelo Edital nº 13-DEI (Id 3819323 - Pág. 8).

De outra banda, os autos retratam que, após o término do referido certame e da realização do curso pelos alunos devidamente aprovados e classificados dentro do número de vagas previstas no edital, o Comando Geral da Policia Militar do Estado do Pará publicou Parecer (Of. Nº 1200/2018-CONJUR/03) com a seguinte conclusão: É de interesse público que e necessária a convocação dos candidatos excedentes para um novo Curso de Habilitação de Oficiais (Id 3819360 - Pág. 1-3).

Observando o referido Parecer, a PM, de acordo com o Boletim Geral nº 189, de 24/10/2018, lançou o CHO-2018/2019, como uma “edição especial” do concurso para alcançar até 100 (cem) policiais militares que se encontravam na situação de “demanda judicial” (Id 3819361 - Pág. 1). Essa é a exata condição do militar, ora embargado, que foi recrutado nessa leva, tendo recebido seu certificado de conclusão do CHO em novembro de 2019 (Id 3819363 - Pág. 1).

Em
que pese a reportada omissão, o afastamento desse vício não macula a conclusão do acórdão embargado.

É que a
argumentação do embargante sobre a classificação do candidato se esvai, haja vista o militar ter sido abarcado pela decisão do Comando Geral da PM que, ante a necessidade de formação de novos oficiais - devidamente motivada e justificada -, utilizando de seu poder discricionário e com olhos nos princípios da eficiência e razoabilidade, porquanto a abertura de novo processo seletivo demandaria gastos e tempo já realizados com os candidatos
sub judice
, adiantou-se e proporcionou a realização do Curso para os candidatos nessa condição.

Os embargos de declaração possuem efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Essa necessidade se evidencia, no caso, pois o acórdão embargado padece de omissão na parte que trata da classificação do candidato no concurso; devendo, portanto ser retificado, mas sem efeitos modificativos, nos termos ao norte delineados.

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas com efeito integrativo, pronunciando sobre a classificação do embargado fora do número de vagas ofertadas no concurso, porém sem modificação do julgado, nos termos da fundamentação.

Belém-PA, 05 de julho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/07/2021